Tribunal: STF
Processo: ARE 1363087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em que se decidiu pela majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal (eDOC 2, p. 50).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 86-87).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 25; 37, caput; e 134, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 111):



    “Não há lei distrital que autoriza qualquer pagamento no sentido pleiteado, sendo certo que o deferimento da pretensão implica violação não só ao princípio da legalidade, mas também à autonomia legislativa do Distrito Federal, em afronta aos artigos 25 e 37, caput da Constituição Federal. 



    O próprio Tribunal de origem tem entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de se reconhecer legítimo o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ajuíza ação contra o próprio Distrito Federal.”



    A matéria discutida neste autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.8.2018, reputou constitucional a questão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual é vinculada (Tema 1002). O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente